Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-30.2015.8.05.0175
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000103-30.2015.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALMIR ASSUNCAO SANTOS

Advogado(s)
:
CICERO ANTONIO LEITE NOVAIS, JOAO PEDRO CALHAU DE CARVALHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
IRISMAR SOUZA DE ALMEIDA, EDUARDO DE FARIA LOYO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO TRIBUTÁRIO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DA UNIDADE DE CONSUMO DO AUTOR
COMO
RESIDENCIAL (B1)
EQUIVOCADA. ENQUADRAMENTO NA SUBCLASSE
RURAL RESIDENCIAL (B2).
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA ELÉTRICA. NÃO ACOLHIDA.
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO DO IMÓVEL. TARIFA MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR. CABIMENTO.
FORMA SIMPLES.
ISENÇÃO DE CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 6º, §1º DA LEI MUNICIPAL Nº 836/2010. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS
. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I – O cerne recursal versa sobre o reconhecimento da legitimidade passiva da acionada COELBA, a incorreta classificação da unidade consumidora como residencial na zona urbana, e não residencial rural, pugnando-se pela condenação da COELBA à restituição dos valores pagos a mais a título de tarifa pelo consumo de energia elétrica, e do Município de Mutuípe/BA à restituição dos valores pagos a título de Contribuição de Iluminação Pública, dada a isenção estabelecida no art. 6º da Lei Complementar Municipal n. 836/2010.

II – Preliminar de (i)legitimidade passiva da COELBA. No caso vertente, cuidou o autor de apontar, na sua petição inicial, fatos dos quais se pode extrair a pertinência subjetiva do direito pleiteado com a COELBA, considerando que a presente ação trata da incorreta classificação do imóvel do apelante como residencial, e não rural, pelo que se requer, além da devolução dos valores indevidamente arrecadados pela COELBA e direcionados para o Município de Mutuípe/BA a título de Contribuição de Iluminação Pública, também as diferenças relativas ao preço final de consumo de energia, por sua vez, pagos à concessionária requerida, uma vez que o preço da energia elétrica utilizada na zona rural é inferior àquele cobrado dos moradores da zona urbana.

III – Dada a verossimilhança das alegações firmadas na petição inicial, confirmadas posteriormente por documentos que, por sua vez, não foram contrapostos pelos réus, infere-se que houve, de fato, equívoco na classificação da unidade do autor, incorrendo a ré COELBA em erro no cumprimento de sua obrigação, previsto no art. 4º da resolução em destaque, de “classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica, ressalvadas as exceções previstas nesta Resolução”.

IV – Há de se reconhecer, a responsabilidade da fornecedora de serviços, a quem competia o ônus de analisar todos os elementos de caracterização da unidade, para o cumprimento do dever de adoção da tarifa mais vantajosa ao consumidor, mas deixou de observar as normas reguladoras da ANEEL desde o momento da contratação. O cadastro equivocado da unidade de consumo em subclasse diversa da devida, de fato, resultou em equivocado cálculo do preço final da tarifa de energia, uma vez que a companhia de eletricidade estabeleceu parâmetros diferenciados entre as classes e subclasses de consumo para apuração do valor a serem cobrados aos clientes.

V – A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não ter verificado comprovação da má-fé da concessionária e tratar-se de cobrança realizada anteriormente à publicação do precedente firmado pelo STJ no EARE/SP 676.608.

VI – Ainda, o cadastro equivocado da unidade de consumo em subclasse diversa da devida também resultou em cobrança indevida de taxa de Contribuição de Iluminação Pública, conforme se deduz da leitura do art. 6º, §1º da Lei municipal nº 836/2010, que institui o tributo no âmbito local. Resta claro o direito do autor e a necessidade de reformar a sentença para condenar o Município de Mutuípe a efetuar restituição dos valores pagos e indevidamente cobrados ao autor, referentes à taxa de Contribuição de Iluminação Pública.

VII – A devolução deverá ser efetivada na modalidade simples, porquanto o importe a ser repetido decorre de relação jurídica tributária (art. 165 do CTN), afastada a possibilidade da repetição de indébito em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

VIII – Não há como considerar que as tentativas do autor em efetivar a resolução extrajudicial da demanda junto aos requeridos sejam razões suficientes para que o primeiro tenha sofrido violação aos seus direitos de personalidade, de sua honra ou de sua imagem, o que não significa afirmar, por outro lado, que tenha enfrentado situações de desgastes, mas que não extrapolam os limites de aflições cotidianas.

IX –
Recurso
parcialmente
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n
.
0000103-30.2015.8.05.0175
, em que figuram como apelante ALMIR ASSUNÇÃO SANTOS e como apelados MUNICÍPIO DE MUTUÍPE e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA